Tribunal: TJES
Processo: 0037719-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037719-86.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. ATRASO DE POUCO MAIS DE UM MÊS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A multa foi ilegitimamente aplicada pelo agente do Procon Municipal de Vitória, porquanto houve o pagamento do valor acordado entre o apelado e o consumidor, apesar de contar com o atraso de pouco mais de um mês.

3. Não há que se falar em documento produzido unilateralmente, porquanto além do comprovante de transferência bancária do tipo “DOC” ser emitido por instituição bancária, contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente validada e verificada diante a presença dos números de controle e autenticação, além do nome e conta bancária de ambas partes e do valor da transferência.

4.O exame do processo administrativo permite concluir que o consumidor supostamente lesado não reclamou da ausência de pagamento do valor acordado, o que indica a veracidade dos fatos comprovados pela apelada, sobretudo porque na inexistência de pagamento, bastaria a juntada do extrato bancário do consumidor para contestar o alegado.

5. Pautando-se pelo princípio da razoabilidade administrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de legitimidade, diante o cumprimento, pela apelada, do acordo firmado em audiência.

6. Recurso do Município conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037719-86.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. ATRASO DE POUCO MAIS DE UM MÊS. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A multa foi ilegitimamente aplicada pelo agente do Procon Municipal de Vitória, porquanto houve o pagamento do valor acordado entre o apelado e o consumidor, apesar de contar com o atraso de pouco mais de um mês.

3. Não há que se falar em documento produzido unilateralmente, porquanto além do comprovante de transferência bancária do tipo “DOC” ser emitido por instituição bancária, contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente validada e verificada diante a presença dos números de controle e autenticação, além do nome e conta bancária de ambas partes e do valor da transferência.

4.O exame do processo administrativo permite concluir que o consumidor supostamente lesado não reclamou da ausência de pagamento do valor acordado, o que indica a veracidade dos fatos comprovados pela apelada, sobretudo porque na inexistência de pagamento, bastaria a juntada do extrato bancário do consumidor para contestar o alegado.

5. Pautando-se pelo princípio da razoabilidade administrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de legitimidade, diante o cumprimento, pela apelada, do acordo firmado em audiência.

6. Recurso do Município conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037719-86.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por
DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL SA
, julgou procedente a pretensão autoral para anular a multa aplicada nos autos do processo administrativo nº 1645/ 2013, condenando o Município requerido em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, sediadas às fls. 134/ 138 o Município de Vitória requer a reforma da sentença, salientando que deve ser mantido a multa arbitrada nos autos do processo administrativo, haja vista que o acordo entabulado em audiência conciliatória fora descumprido pela empresa apelada, que muito embora devesse efetuar o depósito do valor acordado no prazo de 30 dias corridos a contar de 24/06/2013, data da realização da audiência, apenas o fez em 02/09/2013, conforme comprovante acostado aos autos, o que evidencia o descumprimento do acordo.

Por isso, requer a reforma da sentença para que seja mantida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória em Processo Administrativo.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade da multa aplicada à apelada pelo PROCON Municipal de Vitória.

Destaco, inicialmente, que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar contrária à lei, ou desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário proceda com a revisão.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 1645/ 2013 que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que questionava vício apresentado em produto fabricado pela ora apelada.

Inicialmente, foi realizado acordo entre as partes, todavia, em razão do suposto descumprimento do acordo, foi aplicada a penalidade de multa no importe de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Entretanto, sem que fosse acostado aos autos qualquer documento comprovando o cumprimento do acordo e ainda considerando que a empresa vendedora do produto também constava do polo passivo da reclamação e sequer apresentou defesa nos autos do processo administrativo, sobreveio decisão administrativa reconhecendo a prática de conduta abusiva por parte do Apelado e também por parte da empresa que vendeu o produto.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, observo que a multa foi ilegitimamente aplicada pelo agente do Procon Municipal de Vitória, porquanto houve o pagamento do valor acordado entre o apelado e o consumidor, apesar de contar com o atraso de pouco mais de um mês.

O Município Recorrente questiona a legitimidade do aludido documento sob o argumento de que o comprovante de pagamento foi produzido unilateralmente, entretanto, sem demonstrar indícios da existência de qualquer vício no documento, atribuição que não lhe desincumbiu.

Ora, não há que se falar em documento produzido unilateralmente, porquanto além do comprovante de transferência bancária do tipo “DOC” ser emitido por instituição bancária, contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente validada e verificada diante a presença dos números de controle e autenticação, além do nome e conta bancária de ambas partes e do valor da transferência.

Outrossim, o exame do processo administrativo permite concluir que o consumidor supostamente lesado não reclamou da ausência de pagamento do valor acordado, o que indica a veracidade dos fatos comprovados pela apelada, sobretudo porque na inexistência de pagamento, bastaria a juntada do extrato bancário do consumidor para contestar o alegado.

Portanto, pautando-se pelo princípio da razoabilidade administrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de legitimidade, diante o cumprimento, pela apelada, do acordo firmado em audiência.

Cabe salientar que o atraso no pagamento de pouco mais de um mês não configura um atraso excessivo que possa justificar a aplicação de multa.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter a anulação da multa administrativa, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, na esteira do voto exarado pela relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões